Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-84.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INCOMUNICABILIDADE. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DE PARTILHA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. “Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Ademais, o art. 99, § 4o, do CPC é claro ao estabelecer que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça" (TJDFT, Acórdão 1157091, 07129207920178070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1 Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada, dispensado preparo da requerente, presentes os pressupostos de admissibilidade, recurso conhecido.
2. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC).
3. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária do bem ou dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão. E nos termos do art.1659, inciso V do CC, estão excluídos da comunhão os instrumentos de profissão. 3.1. Ainda sob o pálio do Código Civil de 1916, o Superior Tribunal de Justiça já tinha decidido que a incomunicabilidade no caso se justifica pela manifesta conveniência de não privar o profissional de seus meios de trabalho: “CASAMENTO. BENS. REGIME. INCOMUNICABILIDADE. A incomunicabilidade dos livros e instrumentos de profissão justifica-se pela manifesta conveniência de não privar o profissional dos meios de que carece para seu exercício, o que ocorreria com a separação e conseqüente divisão do patrimônio, não existisse a ressalva legal. Supõe o efetivo exercício profissional, deixando de justificar-se quando esse deixou de existir. Em caso de abandono da profissão ou de morte, não subsiste razão para a incomunicabilidade. (STJ - REsp: 82142 SP 1995/0065492-0, Relator: Ministro EDUARDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/1997, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.04.1999 p. 142 LEXSTJ vol. 121 p. 129). 3.2. Na hipótese, restou comprovado nos autos que, de fato, o veículo VAN é instrumento de trabalho do réu, o que afasta a partilha.
4. Dívidas contraídas até a data da separação de fato obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC). 4.1. Na hipótese, embora a autora/apelante tenha juntado comprovantes de pagamento das mencionadas contas de água e energia elétrica, cuja partilha pleiteia, não é possível inferir que os respectivos pagamentos são decorrentes de débitos do imóvel onde o ex-casal residia na constância do casamento, uma vez que inexistente qualquer descrição de endereço.
5.Conforme dispõe o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 5.1. No caso, embora mantida a sucumbência recíproca, a distribuição deve se dar de forma não equivalente, no patamar de 40% do pagamento de custas e honorários para o réu/apelante e 60%, para autora.
6. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.